Tribunal: TJMT
Processo: 1043151-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043151-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), CARLOS ANTONIO SILVA MARQUES - CPF: 096.461.101-50 (PACIENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), W. D. C. R. - CPF: 109.897.641-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.
Tráfico
de drogas
e
corrupção de menores
.
Nulidade da busca domiciliar. P
risão preventiva
.
Garantia da ordem pública. Medidas cautelares alternativas insuficientes
.
Ordem
denegada
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que
converteu
a prisão
em flagrante do paciente em preventiva
pela suposta prática dos crimes

de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006)e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990).
A defesa questiona
a legalidade das provas obtidas em buscas domiciliares sem mandado judicial e a fundamentação da decisão
constritiva
, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se as buscas domiciliares realizadas sem mandado judicial são ilícitas por ausência de fundadas razões ou de consentimento válido; (
ii
) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea quanto ao
periculum
libertatis
; (
iii
) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3.
A busca domiciliar realizada na residência do paciente decorre de fundadas razões
objetivas, caracterizadas
pela fuga do adolescente ao avistar a polícia, pela apreensão de droga em sua posse, pela indicação do local de aquisição do entorpecente e pela conduta do paciente ao tentar descartar drogas, configurando flagrante delito de crime permanente.

O ingresso em segundo imóvel ocorre mediante consentimento expresso da detentora da posse, o que legitima a diligência policial e afasta a alegação de ilicitude da prova.

4.
A prisão preventiva é devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a variedade de drogas apreendidas,
com alto potencial ofensivo, a forma de acondicionamento,
a apreensão de balança de precisão e o envolvimento de menor na atividade criminosa.
Além disso, a
existência de ação penal anterior por crime da mesma natureza, com condenação em primeiro grau e prática de novo delito poucos meses após a concessão de liberdade provisória, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade do agente.

5.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da reincidência específica e da ineficácia de providências menos gravosas anteriormente concedidas.

IV. Dispositivo e tese

6.
Ordem
denegad
a.

Tese de julgamento:
“
1.
É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões objetivas indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2
.
A prisão preventiva encontra fundamentação idônea na garantia da ordem pública quando demonstrados a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.
3.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrada a ineficácia de providências menos gravosas para conter a reiteração criminosa.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 312 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC no 598.051, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15.03.2021; STJ,
AgRg
no HC no 866.638/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 18.03.2024; STF, HC no 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.11.2020;
TJMT, HC 1014546 60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 16.8. 2023
;
TJMT, AP no 1017513-20.2021.8.11.0042, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 18.07.2023; TJMT, AP no 1006539-50.2023.8.11.0042, Rel. Des
. Marcos Machado, j. 29.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de h
abeas corpus
impetrado em favor de
Carlos
Antonio
Silva Marques
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006)e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990).

O impetrante suscita, inicialmente, a nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar ilegal. Alega que
“o ingresso na residência ocorreu sem mandado judicial,
sob alegação
de autorização verbal de uma suposta tia de outro menor”
.

Argumenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, limitando-se a repetir argumentos padronizados, além de que não ficou demonstrado o
periculum
libertatis
, pois a quantidade de drogas apreendida não seria exorbitante e houve uso indevido de ação penal em andamento para justificara medida constritiva.

Alega, ainda, que não houve análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e destaca os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas

(ID.333236356).

Instruiu a inicial com documentos (ID.333236365 e ID. 333236376).

O pedido liminar foi indeferido
(ID.
3
34713894
)
.

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (ID. 3
35251884
).

A douta

Procuradori
a
-Geral
de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID. 3
37166391
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o impetrante
argui
de início
a
ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio
, sustentando que o ingresso na residência ocorreu sem mandado judicial e desprovido de autorização válida
.

Todavia, não se identifica a alegada nulidade, uma vez que
o contexto fático revela a existência de elementos objetivos e p
révios que legitimaram a medida.

Extrai-se da dinâmica em que ocorreram as apreensões que, durante patrulhamento em via pública, os policiais visualizaram um adolescente que, ao perceber a aproximação das motocicletas policiais, empreendeu fuga repentina. Realizada a abordagem, teria sido encontrada em poder do menor uma pedra de pasta-base de cocaína, e, ao ser indagado, apontou a residência onde teria adquirido a droga, situada nas proximidades, o que motivou os policiais deslocarem-se até o local informado.

Na casa em questão, os policiais teriam visualizado o paciente arremessando para o quintal dos fundos um objeto rosa, que continha diversos invólucros de maconha já fracionados e prontos para venda, além de porções de pasta-base de cocaína.

Na ocasião, o adolescente teria informado que o beneficiário o utilizava para a venda dos entorpecentes, em razão de sua menoridade, e informou ainda haver
mais droga em sua residência. A equipe deslocou-se até o endereço e, com autorização expressa da tia do menor, houve ingresso no imóvel, onde foram localizados mais invólucros de maconha e uma balança de precisão.

Observa-se que a descoberta do material ilícito na primeira residência(do paciente) decorreu diretamente de fundadas razões da prática de tráfico de drogas, quais seja, a tentativa de fugado adolescente ao avistar o veículo policial, a apreensão de droga em sua posse com afirmação de onde teria comprado (residência do paciente), alia-se a conduta do próprio beneficiário que tentou descartar material ao avistar a Polícia.

Ademais, na segunda residência, houve consentimento expresso da detentora da posse do imóvel, o que autoriza a busca domiciliar.

Dessa forma, a decisão da autoridade apontada como coatora, ao reconhecer a validade das buscas efetuadas, não se mostra, em um exame inicial e superficial, manifestamente ilegal ou abusiva.

Ressalte-se que o conjunto fático apresentado demonstra que todas as diligências realizadas - desde a abordagem do adolescente, a busca pessoal, o ingresso no quintal da primeira residência e, posteriormente, a busca domiciliar - decorreram de fundadas suspeitas objetivas, de situação de flagrante delito e de autorização válida para ingresso em domicílio.

Trata-se, portanto, de atuação policial progressiva, proporcional e devidamente fundamentada, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, que admite a
flexibilização
da inviolabilidade do domicílio em hipóteses de flagrante permanente de tráfico de drogas, bem como reconhece a legitimidade da abordagem policial motivada pela fuga do suspeito diante da presença da autoridade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que é possível mitigar a inviolabilidade domiciliar quando existirem fundadas razões, objetivamente verificáveis, que indiquem a prática de crime no
interior da residência e a necessidade de intervenção imediata, conforme decidido no HC 598.051, de relatoria do Ministro Rogério
Schietti
Cruz, julgado em 15/03/2021.

Em síntese, tais fundadas razões ficaram claramente configuradas pela fuga do adolescente, pela apreensão de droga em sua posse, pela indicação do local de aquisição do entorpecente e, sobretudo, pela conduta do paciente, que arremessou para o quintal objeto contendo drogas já fracionadas para a venda, situação típica de flagrante delito em andamento. Esses elementos, em conjunto, legitimaram o ingresso policial no imóvel.

Sobre o tema, colhe-se ainda precedente deste
e.
Tribunal
:

colhe-se precedente deste e. TJMT:
“É lícita
a
prova produzida a partir de busca pessoal e domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.”
(AP 1017513-20.2021.8.11.0042, Rel. Des. Jose
Zuquim
Nogueira, j.18.7.2023).

Conforme bem delineado no seguinte julgado:
“Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020)”
(TJMT, AP 1006539-50.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j.29/07/2024)
.

Não
bastasse,
consoante bem ponderado pela PGJ, o habeas corpus é
instrumento de cognição sumária, que não admite dilação probatória, razão pela qual a alegação de nulidade de provas deve ser veiculada na via própria, sob o contraditório e a ampla defesa, sendo incabível sua utilização quando a nulidade não se mostra fla
grante
(TJMT,
HC
1014546 60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal,
j. 16.8. 2023
).

Diante desse cenário, verifica-se que a alegação de nulidade das provas produzidas não se apresenta, neste momento processual, com a clareza e a certeza necessárias para justificar a concessão de medida de urgência.

Em passo seguinte, o
impetrante alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, sustentando
, em suma,
que o magistrado se valeu de argumentos genéricos, que a qu
antidade de droga apreendida é “
modesta
”
e que a utilização de ação penal em curso viola a presunção de inocência.

No entanto,
com a detida análise das alegações trazidas na impetração e
da decisão recorrida
, não identifico o alegado constrangimento.

A autoridade apontada como coatora fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, considerando a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (151,9 gramas de maconha e 21,5 gramas de cocaína), a forma como estavam acondicionadas (em porções individualizadas, prontas para comercialização), a apreensão de balança de precisão, além da existência de ação penal anterior pela prática de delito de mesma natureza(autos n.1007124-59.2024.8.11.0045).

No caso em apreço, constata-se que foram apreendidos
“
a)
02 (dois) cigarros de maconha; b) 15 (quinze) porções de maconha, pesando 151,9 gramas; c) 04 (quatro) porções de cocaína, pesando 21,5 gramas; d) 03 (três) aparelhos celulares; e) uma balança de precisão”
, conforme bem destacado pelo magistrado singular.

Em contraposição ao alegado pela defesa, é necessário observar a diversidade das substâncias apreendidas, que não se limitam a uma única droga, mas abrangem tanto a maconha quanto a cocaína, sendo esta última, de notória e comprovada natureza altamente nociva à saúde pública. Embora a quantidade não seja exorbitante, a combinação de diferentes tipos de drogas e a forma como estavam acondicionadas reforç
am o risco à ordem pública pela gravidade concreta da conduta.

Destaca-se o Enunciado
Orientativo
n.25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
.

Sob outro viés, a custódia cautelar do beneficiário foi fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse ponto,
é importante consignar que o fato criminoso apurado na
ação penal mencionada (autos n.
1007124-59.2024.8.11.0045) ocorreu em agosto de 2024, e a sentença condenatória foi proferida em 28 de março de 2025, estando pendente de recurso. Nesse ínterim, foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sendo, portanto, colocado em liberdade em março de 2025.

Contudo, o que se observa é que o beneficiário da liberdade provisória, poucos meses após ser colocado em liberdade, supostamente reincidiu na prática criminosa, mais especificamente no tráfico de drogas, e novamente no ano de 2025. Essa circunstância, por si só, revela a clara propensão à reiteração delitiva, o que é um indicativo substancial de que a custódia cautelar se faz necessária para a manutenção da ordem pública e a prevenção de novos crimes.

Dessa maneira, a probabilidade concreta de reiteração delitiva, verificada pela existência de ação penal em curso e pela prática do mesmo tipo de delito em um intervalo tão curto de tempo, justifica plenamente
a medida de prisão preventiva.

O impetrante
argumenta que tal fato não poderia ser utilizado em razão da presunção de inocência. Todavia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao admitir que inquéritos e ações penais em curso
constituem
elementos idôneos para aferir a periculosidade do agente e o risco de reiteração, não havendo violação ao princípio constitucional mencionado, mas sim a constatação de um risco real à sociedade.

Nesse sentido
é o entendimento pacificado nesta e. Corte
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado
Orientativo
n.6).

Portanto, não se trata de uma fundamentação genérica
.
A prisão preventiva mostra-se imprescindível não apenas pela gravidade dos fatos atuais (variedade de drogas e envolvimento de menor), mas
sobretudo
para interromper a atuação delitiva do paciente, que, mesmo condenado em primeira instância e em gozo de liberdade provisória, optou por retornar à senda criminosa.

No que se refere à alegação defensiva de que o magistrado de origem teria deixado de analisar a possibilidade de
substituição da prisão preventiva por
medidas
cautelares diversas
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tal argumento não merece acolhida.

Ao
reconhecer a presença dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, o
J
uízo singular, por consequência lógica e necessária, também concluiu pela inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto. Isso porque a decretação da custódia cautelar pressupõe a constatação de que providências menos gravosas não se mostram aptas a neutralizar o risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ressalte-se, ademais, que o paciente foi anteriormente beneficiado com o direito de recorrer em liberdade de sentença condenatória proferida em ação penal pela prática de crime da mesma natureza, circunstância que, longe de favorecer a tese defensiva, evidencia a inefi
cácia de medidas menos severas.

Não obstante tenha sido colocado em liberdade, o paciente, poucos meses depois, voltou a incorrer, em tese, na prática de novo delito de tráfico de drogas, o que demonstra, de forma concreta, a inadequação e insuficiência da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, diante do efetivo risco de reiteração criminosa.

Nesse contexto, a prisão preventiva revela-se necessária e proporcional, pois as medidas alternativas não se mostram capazes de conter a continuidade da atividade delitiva, tampouco de resguardar
adequadamente a ordem pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“(...) considerando a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.”
(STJ,
AgRg
no HC 866.638/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
– Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 18/3/2024).

No tocante aos
predicados pessoais favoráveis
invocados pela defesa, tais como a primariedade e a existência de endereço certo, cumpre destacar que tais circunstâncias, embora relevantes, não possuem o condão, por si sós, de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais
que autorizam a medida extrema.

Trata-se de entendimento pacífico na jurisprudência do
c. STJ
, segundo o qual as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou a manutenção da custódia cautelar, quando demonstrado o
periculum
libertatis

(RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024,
DJe
25/11/2024).

No mesmo sentido, colhe-se o Enunciado
Orientativo
n. 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Por tais considerações,

à luz do conjunto probatório e das circunstâncias concretas do caso, verifica-se que a prisão preventiva
do paciente

encontra-se
devidamente fundamentada,
mostrando-se inviável a
substituição por medidas cautelares diversas, tampouco em revogação da custódia com base em predicados pessoais favoráveis do paciente.

Pelo exposto
,
em consonância com o parecer da PGJ,

DENE
GO
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025